Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-15.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014764-04.2019
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO
APELADOS: JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Havendo interesse de menores no feito (M. A. F. R. e J. F. R., representados por sua genitora LUCIANA FRAGA LEOCÁRDIO), determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR